Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-18.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021858-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA RORIZ - CPF: 051.295.111-07 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 17/03/2023 RELATORA - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Dou parcial provimento ao recurso. 2º VOGAL - DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Peço vista dos autos. 1º VOGAL - DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS: Aguardo o pedido de vista. Sessão do dia 16/05/2023 RELATORA - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Dou parcial provimento ao recurso. (sessão do dia 17/03/2023) 2º VOGAL - DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Peço vênia à Relatora para divergir do voto e negar provimento ao recurso. 1º VOGAL - DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado nº
1021858-18.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
MATHEUS SILVA RORIZ.

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
17/03/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para

condenar
a reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ao Reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 403,92 (quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos) a título de indenização pelos danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

O recorrente requer a majoração do dano moral, pugnando pelo provimento do presente recurso.

A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:

1021858-18.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

16/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente:

MATHEUS SILVA RORIZ

Recorrido (a):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Relatora:

DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. MUDANÇA DO ITINERÁRIO. TRECHO REALIZADO PELA VIA TERRESTRE. ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

2.

Com efeito, correta a sentença que condenou a Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Matheus Silva Roriz em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em razão decorrência de atraso de voo, inclusive, com realização de parte do trecho por via terrestre.

Em síntese, o autor informa que adquiriu passagem aérea de Recife/PE com primeira conexão em Brasília/DF, escala em Goiânia/GO, seguindo ao destino em Cuiabá/MT com previsão de chegada no dia 14/03/2022 às 22h10min.

Informa que o voo de origem fora alterado, uma vez que não foi possível realizar a conexão na cidade de Goiânia, sendo os passageiros informados de que a aeronave não havia sido autorizada a pousar, por conseguinte foram redirecionados ao aeroporto de Brasília, onde foram colocados em uma vã e levados até Goiânia pela via terrestre.

Alega, ainda, que chegando à cidade de Goiânia não receberam qualquer auxílio da companhia aérea, de modo que precisaram realizar gastos alimentação e hospedagem. Por fim, informa que chegou ao seu destino somente às 09h45min do dia 15/03/2022.

Por fim, busca a reparação pelos danos materiais e morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, sendo a empresa aérea condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e materiais, no montante de R$ 403,92 (quatrocentos e três reais e noventa e dois centavos)

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença tão somente no que se refere aos danos morais, sugere como montante a ser arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sessão de julgamento realizada no dia 17/03/2023, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para majorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mantendo nos demais termos a sentença de origem, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, apesar de reconhecer a existência dos danos morais no caso narrado nos autos, entendo que a sentença arbitrou o valor em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, de fato, parte do trecho da viagem do autor precisou ser realizada por via terrestre (Brasília/Goiânia), implicando na perda do voo da conexão e a realocação em novo voo somente no dia seguinte.

Em que pese a companhia aérea informe na sua contestação que foi impedida de aterrissar no aeroporto de Goiânia em razão de manutenção no local, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC, uma vez que não trouxe qualquer informação para comprovar a veracidade de suas alegações, sequer reportagens jornalísticas ou informações da INFRAERO foram acostadas, assim, não é possível afastar sua responsabilidade, uma vez que não comprovou satisfatoriamente que não deu causa a mudança de aeroporto.

Fato é que com a alteração do itinerário e transporte do autor por aproximadamente 190km pela via terrestre o consumidor chegou ao seu destino somente no dia 15/03/2022 às 9h45min, ou seja, após 11 horas do que havia contratado inicialmente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

Com efeito, correta a sentença que condenou a Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por MATHEUS SILVA RORIZ e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023